Tribunal: CARF
Processo: 19515.720029/2014-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Garcia Dias dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720029/2014-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.080 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
VOTORANTIM CIMENTOS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/07/2009, 31/08/2009, 30/09/2009, 31/10/2009,
30/11/2009, 31/12/2009, 31/01/2010, 28/02/2010, 31/03/2010, 30/04/2010,
31/05/2010, 30/06/2010, 31/07/2010, 31/08/2010
DEPÓSITO JUDICIAL. LANÇAMENTO PARA PREVENÇÃO DA
DECADÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com
reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de
penalidade ao sujeito passivo.
Aplicação da Súmula CARF no 165

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ:
Trata-se de impugnação de lançamento de créditos tributários lavrados por meio
dos autos de infração da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720029/2014-43
Fl. 661
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.080 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720029/2014-43

(COFINS) às fls. 450/474 e da Contribuição para o Programa de Integração
Social (PIS) às fls. 425/449 contra a contribuinte em epígrafe, com vistas à
prevenção da decadência dos valores relativos à incidência de PIS e Cofins
sobre a parcela do ISS devida.
Nos autos de infração, não foram lançados juros de mora, nem multa de ofício.
As razões e fundamentações do auto de infração estão no termo de verificação
às fls. 368 a 372 e abaixo, parcialmente, reproduzidas:
(...)
A ciência do auto de infração foi dada à contribuinte em 24/02/2014 (fl. 532) e,
dentro do prazo regulamentar — 26/03/2014 (fl. 535), a requerente apresentou
sua defesa.
Na impugnação, após relatar o motivo da lavratura dos autos de infração,
assevera, em síntese, que: primeiro, a jurisprudência do STJ é uníssona em dizer
que a realização do depósito judicial constitui o crédito tributário, de modo que
é desnecessária sua constituição (transcreveu parcialmente a decisão judicial); e,
segundo, tendo em vista que o crédito tributário apurado no auto de infração já
foi devidamente constituído no ato da realização do depósito judicial no
montante integral no Mandado de Segurança n° 0009291- 90.2009.4.03.6110
(antigo n° 2009.61.10.009291-7), não subsiste necessidade de nova constituição
por meio deste auto, de modo que requer sua nulidade.
Sucessivamente ao pedido de nulidade dos autos de infração, requer "a
suspensão do presente feito até trânsito cm julgado do Mandado de Segurança
n° 0009291- 90.2009.4.03.6110, garantindo que não haja qualquer óbice às suas
atividades, inclusive no que diz respeito à emissão de certidão de regularidade
fiscal".
É o relatório.
A DRJ Ribeirão Preto, em sessão realizada em 23/01/2020, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação em acórdão ementado da seguinte
maneira:
DEPÓSITO JUDICIAL. LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE. SOLUÇÃO DE
CONSULTA INTERNA COSIT No 3/2016
É cabível a autuação fiscal, a fim de deixar caracterizada, na constituição do
crédito tributário, dentre outros requisitos, a descrição do fato e a disposição
legal infringida, contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, como, por
exemplo, o próprio fato de deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas
nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999 (art. 57 da
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, na redação dada pela Lei no 12.873, de
2013, c/c art. 43 da Lei no 9.430, de 1996).
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA
Descabe sustentar nulidade do lançamento que respeitou os requisitos legais
para sua constituição, e proporcionou amplo direito de defesa.
Fl. 662
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.080 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720029/2014-43

O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ em 12/02/2020,
apresentou em 10/03/2020 o recurso voluntário de fls. 623/632, contendo os seguintes elementos
de defesa:
 O STJ decidiu em recurso representativo da controvérsia, que o depósito
do montante integral do débito, nos termos do artigo 151, inciso II, do
CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo que o
Fisco pratique atos de cobrança, como a lavratura de auto de infração
(REsp no 1.140.956/SP);
 A Câmara Superior de Recursos Fiscais deste Conselho decidiu que o
depósito judicial do crédito tributário possui o condão de impedir a
lavratura de auto de infração, aplicando a decisão proferida pelo E. STJ,
sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (Acórdão no 9101-003.061);
 O art. 62, § 2o, Anexo II do RICARF, determina que as decisões
definitivas de mérito proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça em
matéria infraconstitucional, em sede de recurso representativo de
controvérsia, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento
dos recursos administrativos;
 Não se sustenta o racional defendido no v. acórdão proferido pela 4a
Turma da DRJ/RPO, de que embora a Recorrente tenha depositado
integralmente o valor dos créditos tributários, o fato de não ter declarado
estes débitos em DCTF supostamente justificaria a lavratura do auto de
infração, já que este Conselho decidiu que o erro no preenchimento de
obrigação acessória, não permite o lançamento de crédito tributário que já
se encontra constituído, cabendo apenas a retificação de ofício pela
autoridade fiscal, corrigindo o erro formal detectado;
 Caso seja julgado improcedente o Mandado de Segurança no 0009291-
90.2009.4.03.6110, impetrado pela Requerente, os depósitos judiciais
realizados naqueles autos serão convertidos em renda em favor da União,
extinguindo os créditos tributários, consoante o comando do art. 156, VI,
do CTN.
Ao fim, requer provimento.
Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual é conhecido.
Tendo em vista que a lavratura do presente auto de infração deu-se sem juros de
mora ou multa de ofício, reconhecendo-se de plano a suspensão da exigibilidade do crédito,
Fl. 663
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.080 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720029/2014-43

apenas para prevenção da decadência, tem-se que a situação posta amolda-se à perfeição ao
enunciado de no 165 deste Conselho, aprovado recentemente pelo Pleno nos seguintes termos:
Súmula CARF no 165
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com
reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de
penalidade ao sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Mesmo a tese fixada para o Tema 271 no repetitivo levantado na peça recursal
(REsp no 1.140.956/SP) não permite concluir pelo impedimento ao lançamento para prevenção
de decadência, com suspensão da exigibilidade, pois na oportunidade o Superior Tribunal de
Justiça concluiu pela impossibilidade de levar adiante os procedimentos de cobrança ordinários,
tais como a inscrição em dívida ou ajuizamento de execução fiscal, o que, por óbvio, não afeta a
possibilidade o crédito se ver constituído, mas com a exigibilidade suspensa.
O entendimento pacificado pelo STJ na oportunidade é o de que o depósito do
montante integral do crédito tributário suspende sua exigibilidade e veda a prática de atos de
cobrança por parte da Administração Tributária, os quais têm início em momento posterior ao
lançamento, com a lavratura do auto de infração. Tal conclusão é facilmente extraída do voto do
relator Min Luiz Fux:
(...)
Deveras, ao realizar-se, no plano fático, a hipótese de incidência contida no
antecedente da regra matriz de incidência tributária, vale dizer, a ocorrência do
fato gerador, a autoridade fiscal ou o próprio contribuinte procedem ao
lançamento, que constitui o crédito tributário, que possibilita a incidência de
uma outra norma geral e abstrata, qual seja, a regra matriz de exigibilidade.
Nesse segmento, no que tange à matéria atinente à exigibilidade do crédito
tributário, verifica-se a existência de duas normas gerais e abstratas: a regra
matriz da exigibilidade e a regra matriz de suspensão da exigibilidade norma de
estrutura prevista no art. 151 do CTN.
A regra matriz de exigibilidade do crédito tributário, portanto, em seu critério
temporal, decorre, simultânea e obrigatoriamente, da constituição do crédito
tributário por atonorma do particular (art. 150 do CTN) ou da autoridade fiscal
(art. 142, do CTN) e do decurso do lapso temporal para seu vencimento.
A regra matriz de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por sua vez,
ocorrida alguma das hipóteses previstas no art. 151 do CTN, inibe o critério
temporal da regra matriz de exigibilidade, prevalecendo até que
descaracterizada a causa que lhe deu azo. Isso significa dizer que as causas
suspensivas da exigibilidade aparecem como critérios negativos das hipóteses
normativas das regras gerais e abstratas de exigibilidade, que, por isso, não
podem ser aplicadas.
Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.080 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720029/2014-43

Por isso que o depósito do montante integral do débito, nos termos do artigo
151, inciso II, do CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário e impede
o ajuizamento da execução fiscal por parte da Fazenda Pública. Nesse sentido,
os seguintes precedentes:
(...)
É que as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do
CTN) impedem a realização, pelo Fisco, de atos de cobrança, os quais têm
início em momento posterior ao lançamento, com a lavratura do auto de
infração.
(...)
(*) grifos do original
Convém destacar, ademais, que no REsp no 1.140.956/SP (ou mesmo nos REsp no
885.246/ES, no 1.074.506/SP, que integram o conjunto de precedentes que deram origem à tese
fixada), aquela Corte de Justiça não se debruçou sobre situação fática idêntica à ora analisada,
pois tinha em conta execução fiscal promovida em face de sujeito passivo que promovera
depósito judicial considerado como insuficiente pela Fazenda e, assim, incapaz de suspender a
exigibilidade do crédito tributário. Nesses autos, todavia, o lançamento foi formalizado sem
aplicação de qualquer penalidade e com a suspensão da exigibilidade, sem qualquer
questionamento relativo à aptidão do depósito judicial.
Isto posto, nego provimento ao recurso voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 665
DF CARF MF
Original